Tribunal: STF
Processo: ADI 4757
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos por amicus curiae. Ilegitimidade. Aclaratórios do Advogado-Geral da União. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Modulação. Inexistência de razões de segurança jurídica e excepcional interesse público. Rejeição.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC.



    2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Advogado-Geral da União para, no âmbito do controle normativo abstrato, opor embargos de declaração.



    3. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes.



    4. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    5. A modulação dos efeitos da decisão embargada, no caso, não se apresenta recomendável em razão dos valores constitucionais envolvidos, não se mostrando possível a ratificação de efeitos. Ausentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social ao feitio do art. 27 da Lei 9.868/1999.



    6. Embargos de declaração opostos pela Petrobras não conhecidos. Aclaratórios manejados pelo Advogado-Geral da União rejeitados.